Tribunal: TJSP
Processo: 2289415-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência em face da decisão que deferiu a inclusão, no polo passivo, de empresa supostamente sucessora da ré – Ausência de interesse processual e legitimidade – É vedada a defesa, em nome próprio, de interesse de terceiro – Inteligência do art. 18, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO